Tribunal: TJSP
Processo: 0014468-57.2015.8.26.0320
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000809520
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0014468-57.2015.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante
CRISTIANO APARECIDO NUNES DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
POÇAS LEITÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014468-57.2015.8.26.0320 -Voto no
2
VOTO No 43.424
APELAÇÃO No 0014468-57.2015 Limeira
APELANTE: CRISTIANO APARECIDO NUNES DOS SANTOS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Inconformado com a r. sentença de fls. 313/317, cujo
relatório se adota, do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de
Limeira, que, o absolveu da acusação de ter violado o artigo 33,
caput, da Lei no 11.343/06, aplicada medida de segurança
consistente em tratamento ambulatorial, pelo prazo mínimo de um
(01) ano, apela Cristiano Aparecido Nunes dos Santos,
postulando a absolvição (fls. 337/345).
As contrarrazões encontram-se às fls. 348/350.
O ilustre Dr. Procurador de Justiça, em seu Parecer
de fls. 359/364, opinou pelo improvimento do apelo.
É O RELATÓRIO.
O recurso não comporta mesmo provimento, consoante
o bem lançado Parecer do nobre representante do Parquet de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014468-57.2015.8.26.0320 -Voto no
3
Segunda Instância.
A r. sentença, ao condenar o réu, bem analisou todo o
conjunto probatório produzido que realmente o compromete.
Materialidade do fato:
Com efeito, a materialidade do fato restou bem
comprovada pelos autos de prisão em flagrante de fls. 05/08, de
exibição e apreensão de fls. 18/19, boletim de ocorrência de fls.
16/17, laudo de constatação e de exame químico-toxicológico de
fls. 21/22 e 30/32, respectivamente. Assim é que a substância
encontrada e apreendida foi devidamente submetida à perícia,
quando o “expert”, subscritor do laudo, identificou-a como sendo
“cocaína”, entorpecente que causa dependência física ou
psíquica.
Autoria:
A autoria é induvidosa.
O réu, na fase administrativa, quedou-se silente. E, em
Juízo, negou a acusação, afirmando não se recordar do ocorrido.
Todavia, os policiais civis Alberto Rahal Neto e Ismael

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014468-57.2015.8.26.0320 -Voto no
4
Ferreira dos Santos narraram, em depoimentos harmônicos, ter
se dirigido ao local do fato para averiguar denúncia anônima
acerca da ocorrência do nefasto comércio. Após uma breve
campana, puderam observar pessoas se aproximando do
acusado e outro indivíduo não identificado, entregando dinheiro a
eles e recebendo algo em troca. Apenas o réu foi abordado, pois
a pessoa que estava com ele empreendeu fuga. Em revista ao
local onde viram o apelante mexendo, localizaram doze (12)
porções de “cocaína”.
E não há que se negar validade às palavras de policiais,
especialmente quando no exercício de suas relevantes funções.
Nesse sentido a jurisprudência é mansa e pacífica:
“A simples condição de policial não impede ou torna
suspeito o seu testemunho como meio de prova
para crime de tráfico de entorpecente, pois sua
palavra deverá ser avaliada no contexto de um
exame global no quadro probatório” (TJSP AP 4a
C. Rel. Emeric Levai j. 01.04.97 RT 742/615).
Traficância:
Não há dúvida de que o acusado tinha em depósito as
substâncias entorpecentes apreendidas, para o fim de vendê-las

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014468-57.2015.8.26.0320 -Voto no
5
ou para servir ao consumo de terceiros. O comportamento do
acusado visualizado pelos policiais, bem como a quantidade de
drogas apreendidas, são mesmo seguros indicativos de que ele
estava realizando o comércio ilícito.
Submetido
a
exame
toxicológico,
os
“experts”
concluíram que o réu apresenta retardo mental moderado,
epilepsia e usuário de múltiplas drogas, sendo, portanto,
inimputável.
Daí a razão pela qual o acerto da r. sentença ao
determinar, depois de reconhecer ter o réu praticado o delito do
artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, a sua submissão a
tratamento ambulatorial, pelo prazo mínimo de um (01) ano.
Dessarte, nega-se provimento ao apelo, restando
mantida a r. sentença recorrida, cujos fundamentos são aqui
também adotados e, ainda, nos termos do artigo 252 do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo.
POÇAS LEITÃO
Relator